Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento (id no 16226601) interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de decisão (id no 62131454 dos autos de origem) prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução de no 0717941-54.2017.8.07.0001, nos seguintes termos: “Com relação ao pedido da terceira interessada, CEF (ID62104859) para desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos do bem, indefiro, uma vez que com a alienação do imóvel será dada a preferência do crédito à CEF, não havendo prejuízo algum à terceira interessada. Além disso, a penhora ainda não foi efetivada, pois pendente o julgamento da impugnação à penhora de ID37586777. Assim, fica o exequente intimado a apresentar planilha atualizada do débito, nos moldes da decisão de ID44726894, decotando o valor do alvará de ID56979259. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para análise da impugnação”. A parte agravante defende a impossibilidade de penhora e alienação por hasta pública de imóvel objeto de alienação fiduciária, ocasião em que aduz que restou evidenciada na decisão agravada a pretensão de alienação do imóvel. Sustenta ser indevida a penhora e a alienação dos direitos aquisitivos sem anuência do credor fiduciário. Colaciona julgados que assevera encampar as suas teses. Tece arrazoado para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a parte agravante o provimento do recurso, com a reforma do decisum hostilizado. Preparo acostado ao id no 16227559 e seguinte. É o breve relatório. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, a parte agravante, em linhas gerais, defende a impossibilidade de penhora e alienação por hasta pública de imóvel objeto de alienação fiduciária, ocasião em que aduz que restou evidenciada na decisão agravada a pretensão de alienação do imóvel. Sustenta ser indevida a penhora e a alienação dos direitos aquisitivos sem anuência do credor fiduciário. Colaciona julgados que assevera encampar as suas teses. Tece arrazoado para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a parte agravante o provimento do recurso, com a reforma do decisum hostilizado. Todavia, ao analisar a decisão agravada (id no 62131454 dos autos de origem), verifico que não houve comando prolatado pelo juízo de piso no sentido de determinar a alienação do imóvel em referência por hasta pública. Pelo contrário, constato, inclusive, que o próprio juízo agravado ressalta que “a penhora ainda não foi efetivada, pois pendente o julgamento da impugnação à penhora de ID37586777”. A par desse contexto, convém rememorar que o limite do agravo é a decisão agravada. Desse modo, independente da alegação do agravante de que restou evidenciado o intento do juízo de origem de promover a alienação do imóvel, certo é que a decisão combatida não determinou que o bem em alusão fosse alienado em hasta pública, sendo que sequer houve a efetivação da penhora questionada. Logo, em sede deste agravo de instrumento, não há como se avançar na insurgência atinente à alienação do bem por se tratar de questionamento que extrapola os termos do decisum vergastado, seja porque configura indevida supressão de instância, seja porque carece de interesse o agravante na reforma de pretensão recursal que não foi deferida na decisão hostilizada. Por outro lado, esclareço à parte agravante que, caso venha a ser efetivada após o julgamento da impugnação à penhora, a constrição judicial litigiosa não irá recair no bem imóvel em si, mas sim nos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. A respeito do assunto, impende registrar, desde já, que o Diploma de Ritos elenca, em seu artigo 835, a ordem dos bens e valores que podem ser alcançados pela constrição judicial, sendo que o seu inciso XII expressamente prevê a possibilidade de incidência sobre “os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, como no caso dos autos originários. Com lastro nessa inteligência, esta Turma, em julgado em que atuei como vogal, já decidiu que: “(...) 2. Admite-se a incidência da penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda de imóvel gravado com alienação fiduciária, com amparo em expressa previsão contida no art. 835, inc. XII, do CPC. 3. A alienação fiduciária é negócio jurídico pelo qual o devedor, com o escopo de garantia, contrata a transferência da propriedade resolúvel de imóvel ao credor e sobre o qual o devedor fiduciante possui direitos de aquisição que possuem expressão econômica e podem, portanto, ser objeto de penhora. (...) (Acórdão 1233263, 07193985620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Ademais, esta Corte vem trilhando a linha adotada pelo Tribunal Cidadão no sentido de que não se exige a anuência do credor fiduciário para efetivação da penhora incidente nos direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, senão vejamos: “(...) 1. Consoante o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, que trata da gradação de preferência dos bens oferecidos à penhora, é permitida a contrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, é admitida a incidência de penhora sobre os direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, mas não sobre o bem imóvel. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento consolidado quanto à ausência de necessidade de anuência do credor fiduciário acerca da constrição. (...) (Acórdão 1239327, 07260542920198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. VIABILIDADE. AQUIESCÊNCIA DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. SUJEIÇÃO À PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade da incidência de penhora sobre os direitos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, visto que estes possuem valor de mercado. A constrição sobre os direitos aquisitivos decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária independe da anuência do credor fiduciário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. À míngua de previsão legal especifica, não há necessidade de se aguardar a prévia manifestação do proprietário fiduciário para que, somente então, seja deferido o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, mormente diante da expressão econômica dos valores pagos por este até então. (Acórdão 1234931, 07216668320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por consectário, diante do quadro apresentado em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer mácula na decisão agravada, o que afasta a presença dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar formulado. Comunique-se ao juízo de origem o teor do que restou decidido. Intime-se a parte agravada para resposta. Brasília, 25 de maio de 2020.